Tribunal: STF
Processo: RE 1442043
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, resumido no seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 4, fl. 3):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DEVIDO PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CF”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 5).



    No apelo extremo (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE alega que o acórdão recorrido, ao confirmar a imunidade da parte ora recorrida para o pagamento não apenas do IPTU, mas também das taxas cobradas pelo ente municipal, violou o art. 150, VI, “a”, da CF/1988, pois a imunidade recíproca alcança apenas impostos. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reformado o r. acórdão recorrido, para constar que a imunidade da CBTU se restringe aos impostos, de modo que a cobrança da TLP deve permanecer hígida (Doc. 6, fl. 13). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 8).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Na origem, a COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU) ajuizou Embargos à Execução Fiscal, postulando a declaração de nulidade das CDA’s 07894.2 e 00581.0, relativas à cobrança de IPTU e Taxas dos anos de 2015 e 2016 (Doc. 1, fl. 2).



    Julgado improcedente o pedido pelo Juízo Singular (Doc. 2), o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de Apelação para julgar procedentes os Embargos à Execução, extinguindo integralmente a Ação de Execução Fiscal 0800513-50.2021.4.05.8300 movida pelo MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE (Doc. 4).



    Em face dessa decisão, o MUNICÍPIO interpôs Embargos de Declaração argumentando que o acórdão recorrido foi omisso quanto às taxas cobradas nos autos da referida execução fiscal, haja vista que a imunidade recíproca restringe-se apenas aos impostos. Todavia, os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Doc. 5).



    Assiste razão ao recorrente.



    O art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal é expresso no sentido de que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.



    Ocorre que o acórdão recorrido, a despeito de extinguir a cobrança do IPTU, acabou por extinguir a execução fiscal também no que se refere às taxas cobradas pelo Município de Camaragibe/PE, conferindo à imunidade recíproca extensão maior que aquela prevista constitucionalmente.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. INEXISTÊNCIA. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO STF. IPTU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ARTIGO 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



    1. A imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto. (Precedentes: RE n. 424.227, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 10.9.04; RE n. 253.394, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 11.4.03; e AI n. 458.856, Relator o Ministro EROS GRAU, 1ª Turma, DJ de 20.4.07).



    2. As taxas cobradas em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que dissociadas da cobrança de outros serviços públicos de limpeza são constitucionais (RE n. 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.2.09).



    3. As taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e outra são constitucionais (Súmula Vinculante n. 29 do STF). (Precedentes: RE n. 232.393, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ 5.4.02; RE n. 550.403-ED, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 26.6.09; RE n. 524.045-AgR, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 9.10.09; e RE n. 232.577-EDv, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 9.4.10)



    4. Agravo regimental não provido” (RE 613287 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe. 19/8/2011).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: C.F., art. 150, VI, a. EMPRESA PÚBLICA QUE EXERCE ATIVIDADE ECONÔMICA E EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: DISTINÇÃO. TAXAS: IMUNIDADE RECÍPROCA: INEXISTÊNCIA. 



    I. - As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que está abrangida pela imunidade tributária recíproca: C.F., art. 22, X; C.F., art. 150, VI, a. Precedentes do STF: RE 424.227/SC, 407.099/RS, 354.897/RS, 356.122/RS e 398.630/SP, Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma.



    II. - A imunidade tributária recíproca -- C.F., art. 150, VI, a -- somente é aplicável a impostos, não alcançando as taxas. I



    II. - R.E. conhecido e improvido” (RE 364202, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJe. 18/10/2004).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para acolher parcialmente os Embargos à Execução, a qual deve prosseguir em relação às taxas.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente